Tribunal: TJMT
Processo: 0005266-42.2012.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005266-42.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MAROLI CANO PEREIRA - CPF: 409.263.702-00 (APELADO), LUIS HENRIQUE CARLI - CPF: 802.722.581-72 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (APELANTE), ROBERTA SALES TERTULIANO - CPF: 052.673.766-20 (ADVOGADO), ADRIANO DAMIN - CPF: 499.098.940-68 (ADVOGADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL DO ESTADOS (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA (CUSTOS LEGIS), Estado do Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A ENFERMIDADE E A ATIVIDADE LABORAL – FALTA DE PRESSUPOSTO LEGAL PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE NATUREZA ACIDENTÁRIA – FUNÇÃO DELEGADA RECONHECIDA – COMPETÊNCIA RECURSAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL – ARTIGO 109, § 3° E § 4°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA.

Tratando-se de hipótese de competência delegada, por não existir nexo causal entre a enfermidade e a atividade laboral desenvolvida pelo segurado, compete ao Tribunal Regional Federal processar e julgar o recurso interposto, nos termos do artigo 109, § 3° e 4°, da Constituição Federal.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra a sentença proferida pelo juízo da
3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá
que, nos autos n.°
0005266-42.2012.811.0041
, julgou procedentes os pedidos iniciais, cujo dispositivo foi lançado nos seguintes termos (ID.
128668705 – pág. 282/290
):

“(...)

Pelo exposto, nos termos dos fundamentos apresentados e com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados pela parte autora, para o fim de RESTABELECER O BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO em seu favor, pelo que, ponderando as suas atuais condições pessoais a partir desta data, CONVERTO-O EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Por conseguinte, CONVALIDO em definitivo a tutela antecipada deferida nos autos. (...)”.

Em suas razões recursais, a autarquia previdenciária
suscita, preliminarmente, a incompetência da Justiça Estadual para o julgamento da demanda, por se tratar de competência da Justiça Federal.

No mérito, sustenta que não se encontram preenchidos os requisitos para a concessão de aposentadoria por invalidez, pois a perícia médica judicial foi enfática em afirmar que a incapacidade da parte apelada é parcial e temporária, suscetível de reabilitação.

Afirma que a data de implantação do benefício deve corresponder à data de início da incapacidade, declarada pelo perito, pois à época do requerimento administrativo foram realizadas 03 (três) perícias pela autarquia, todas constatando a capacidade laboral e a perícia judicial foi realizada somente no ano de 2017.

Baseado nisso,
requer (ID. 128668706):

a) que este Egrégio Tribunal reconheça a absoluta ausência de liame/caráter acidentário na incapacidade suportada pela parte autora, o que foi corroborado pelo laudo médico pericial em duas oportunidades. Via de consequência, pugna pelo reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, remetendo-se autos e o correspondente recurso de apelação para apreciação pelo E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região;

b) que se declare a impossibilidade de concessão de aposentadoria por invalidez, eis que ausentes os requisitos legais autorizadores, notadamente porque presente, apenas, incapacidade PARCIAL E TEMPORÁRIA;

c) que se reconheça a perda da qualidade de segurada, pela parte autora, ao tempo da DII (2017), ou, subsidiariamente, que se conceda auxílio-doença, a partir da DII estabelecida em perícia (01/10/2017 - DIB), uma vez que ausente qualquer embasamento técnico, científico, documental ou médico que corrobore sua fixação em 2010;

d) se mantida a DIB em 2010, requer seja realizada a retificação para a data correta (15/10/2010 - DER), determinando-se o desconto dos períodos em que a parte autora esteve vinculada ao RGPS e nos quais recebeu a remuneração respectiva/verteu contribuições.

Nas contrarrazões
, a parte a
pelada pugna pelo desprovimento do recurso (ID.
128668723
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
devolveu os autos sem manifestação, por ausência de interesse público social, de incapaz ou de litígio coletivo pela posse de terra rural ou urbana a ensejar a atuação do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica
(ID.
142663684
).

É o relatório.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra a sentença proferida pelo juízo da
3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá
que, nos autos n.°
0005266-42.2012.811.0041
, julgou procedentes os pedidos iniciais
.

Extrai-se dos autos que a parte apelada ajuizou “
AÇÃO DE
CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
”
em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, requerendo (ID.
128668705 – pág. 08/14
):

“
a) Seja a presente ação recebida e, sem oitiva da parte contrária, seja deferida a tutela antecipada para conceder o benefício previdenciário de auxílio-doença;

b) A designação de audiência de Instrução e julgamento, determinando-se a citação do Requerido para que, querendo, apresente contestação, sob pena de confissão e revelia;

c) Que ao final, Vossa Excelência decida pela total procedência a presente ação concedendo o pedido de benefício previdenciário de auxílio doença desde 10/05/2010, e ficando constatada a impossibilidade de recuperação para sua atividade habitual, que seja aposentado por invalidez, nos termos desta inicial”.

Inicialmente, os autos foram distribuídos ao juízo da 6ª Vara do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso, que designou perícia com fisioterapeuta, a qual reconheceu tratar-se de doença ocupacional do trabalho (ID. 128668705 – pág. 70/75 e 107), motivo pelo qual os autos foram remetidos à Justiça Comum Estadual (ID. 12866705 – pág. 122/123).

Durante a instrução processual foi realizada nova perícia, na qual o perito médico nomeado pelo juízo atestou a incapacidade laboral parcial e temporária, porém descartou a existência de nexo causal entre as lesões
advindas da enfermidade/patologia com a atividade laboral
, por se tratar de patologia degenerativa
(ID.
128668705
– pág.
217/227
).

O juízo
a quo
julgou procedente o pedido, conforme dispositivo transcrito no relatório (ID. 1
28668705 – pág. 282/290
), razão de inconformismo da autarquia previdenciária.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Da análise do autuado, verifica-se que a presente demanda corresponde ao exercício da função delegada, diante da ausência de demonstração de natureza acidentária do benefício pleiteado.

Nesse contexto, mister destacar que a parte apelada, na inicial, não menciona que a sua incapacidade mantém qualquer relação com a atividade laboral, seja decorrente de causa acidentária ou de doença ocupacional a ela equiparada.

Alinhado a isso, vale pontuar
que os requerimentos administrativos referem-se a benefício de natureza previdenciária, espécie 31, conforme pode ser observado nos documentos que instruíram a petição inicial (ID. 128668705 – pág. 27/34).

Não sendo só, não obstante o laudo pericial de ID. 128668705 – pág. 70/75 e 107 tenha concluído pela existência do nexo causal entre a enfermidade da parte apelada e a atividade desenvolvida, o que ensejou a remessa dos autos à justiça comum, colhe-se que o laudo elaborado pelo médico nomeado pelo juízo
a quo
foi enfático ao declarar
a inexistência de nexo de causalidade (ID.
128668705
– pág.
217/227
).

Desse modo, com base nos fatos narrados na peça de ingresso, em conjunto com os documentos que instruem o presente feito, em especial
a perícia médica
, a situação relatada não decorre de acidente de trabalho, o que justificaria o enquadramento em uma das exceções da competência determinada pela Súmula n.° 501, do STF e n.° 15, do STJ,
in verbis
:

“Súmula n° 501 - Compete à Justiça Ordinária Estadual o processo e o julgamento, em âmbar as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista”.

“Súmula n.° 15 - COMPETE A JUSTIÇA ESTADUAL PROCESSAR E JULGAR OS LITIGIOS DECORRENTES DE ACIDENTE DO TRABALHO”’

Assim, verifica-se que o processamento da demanda na Justiça Comum decorre da observância do artigo 109, § 3°, da Constituição Federal e, nos termos do § 4°, do mesmo artigo, a competência para apreciação dos recursos cabíveis, na referida hipótese, é do Tribunal Regional Federal na área de Jurisdição do juiz de primeiro grau:

“Art. 109 - Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho.

(...)

§ 3º Lei poderá autorizar que as causas de competência da Justiça Federal em que forem parte instituição de previdência social e segurado possam ser processadas e julgadas na justiça estadual quando a comarca do domicílio do segurado não for sede de vara federal.

§ 4º Na hipótese do parágrafo anterior, o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro grau”.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA AUTARQUIA – PLEITO PARA REFORMA DA DECISÃO POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E ATIVIDADE LABORAL – FALTA DE PRESSUPOSTO LEGAL PARA A CONCESSÃO DE QUALQUER BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ACIDENTÁRIO – PRECEDENTES INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA – INSS AUTARQUIA FEDERAL – REMESSA PARA A JUSTIÇA FEDERAL – RECURSO PROVIDO.

Se o Juízo Estadual processou a causa, que visa à concessão de benefício previdenciário, contra o INSS, no exercício de competência federal delegada, pelo fato de o infortúnio não ter decorrido de acidente de trabalho, a competência para apreciar o recurso interposto é do Tribunal Regional Federal da 1a Região”.

(N.U 1021309-61.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL – INSS – AUXÍLIO DOENÇA PREVIDENCIÁRIO – JUSTIÇA ESTADUAL – FUNÇÃO DELEGADA – COMPETÊNCIA RECURSAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL – ARTIGOS 108, II e 109, I, §§3º E 4º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA.

1.
“Compete ao Tribunal Federal Regional o processamento de recursos interpostos contra decisões proferidas por Juízes de Direito por delegação, consoante previsto no artigo 109, § 4º da Carta Magna.”

(N.U 0002142-56.2012.8.11.0007, EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 22/09/2020) 2. Incompetência para apreciação do recurso”. (N.U 0004663-71.2012.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 25/04/2022). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
RECONHEÇO A INCOMPETÊNCIA deste Egrégio Tribunal de Justiça

para o processamento e julgamento do presente recurso e, em consequência,
determino a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região
.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022